Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741152-98.2022.8.07.0016 DESPACHO O Distrito Federal se manifestou (id. 69962214) pela perda do interesse recursal, ante a modulação dos efeitos do RE 1.366.243 – (Tema 1.234). Compete à e. Presidência do TJDFT o juízo de admissibilidade do RE interposto (id. 58802977), inclusive eventual perda de interesse recursal. Remetam-se os autos a e. Presidência da Corte, com homenagens de estilo. Brasília/DF,12 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator